Tribunal: TJDFT
Processo: 0708096-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA DE INTERNAÇÃO – REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO – RELATÓRIO AVALIATIVO – CUMPRIMENTO DE METAS – RESSOCIALIZAÇÃO - PROCESSO GRADATIVO – CARÁTER DUPLO DA MEDIDA.
A medida socioeducativa aplicada ao jovem infrator tem como um dos objetivos “a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação” (art. 35, IV, da lei 12.594/12). Em razão do caráter duplo – ressocializador e punitivo -, o cumprimento das metas pelo socioeducando não deve ser analisado de forma isolada, sendo necessário observar, também, a gravidade do ato infracional e o histórico do adolescente na decisão acerca da extinção da medida de internação.